Tribunal: TJDFT
Processo: 0823617-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 33/STJ. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito por incompetência territorial, ao fundamento de que a parte requerida não residiria na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mas em Taguatinga/DF, reputando inaplicáveis as hipóteses do art. 4o, II e III, da Lei 9.099/95, bem como inadmissível a cláusula de eleição de foro no âmbito dos Juizados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A demanda versa sobre cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços odontológicos firmado em Brasília/DF (ID 81973741), com execução dos serviços no estabelecimento da autora nesta circunscrição. O contrato contém cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF. Há multiplicidade de endereços atribuídos à requerida (Taguatinga/DF, Santa Maria/DF e Valparaíso/GO). A autora relata, inclusive, extinção anterior de ação por controvérsia territorial perante o Juizado de Santa Maria/DF.
4. Discute-se no presente feito se pode o Juízo do 4o JEC de Brasília declinar de ofício da competência territorial, extinguindo o feito, a despeito de: (a) contrato celebrado e executado em Brasília/DF, (b) existência de cláusula de eleição de foro coincidente com esse local e (c) pluralidade/instabilidade de endereços atribuídos à requerida.
5. A Lei 9.099/95, em seu art. 4o, fixa competência territorial concorrente: (I) domicílio do réu (ou onde exerça atividades/tenha estabelecimento), (II) lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e (III) domicílio do autor/local do ato/fato apenas nas ações de reparação de dano. Não há ordem de preferência entre os incisos; aplica-se o critério mais adequado à causa e aos princípios do microssistema (art. 2o: celeridade, simplicidade, economia processual).
6. No caso, o local de cumprimento da avença é Brasília/DF, haja vista o contrato assinado nesta circunscrição e serviços prestados no consultório da autora sediado nesta Capital (ID 81973741). Logo, o art. 4o, II, é suficiente, por si, para firmar a competência do Juizado de Brasília. Extinguir a ação por incompetência territorial esvazia a finalidade do rito, impondo vaivém processual incompatível com a Lei 9.099/95.
7. O contrato contém eleição de foro para Brasília/DF. Embora a cláusula, isoladamente, não substitua os critérios do art. 4o da Lei 9.099/95, reforça o vínculo objetivo quando coincide com o local da contratação e da execução e não há prova de prejuízo à defesa. Nessa moldura, a convenção há de ser respeitada, notadamente por harmonizar-se com o art. 4o, II, e incrementar previsibilidade e economia processual em cenário de endereços múltiplos/controvertidos.
8. Acrescente-se que, com o avento da Lei no 14.879/2024, o §1o, do art. 63, do CPC, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
9. No caso em questão, a eleição de foro consta de instrumento escrito e o negócio jurídico nele descrito guarda pertinência com a Circunscrição de Brasília/DF, sendo essa a localidade da obrigação a ser cumprida pelas partes. Assim, a eleição do foro de Brasília/DF não se mostrou aleatória, pois observou os critérios legais de competência, não violando o princípio do juiz natural.
10. Outrossim, a inicial e documentos revelam pluralidade de endereços atribuídos à requerida (Santa Maria/DF, Taguatinga/DF e Valparaíso/GO), além de extinção anterior justamente por controvérsia territorial. Em hipóteses de domicílio incerto ou desconhecido, o CPC autoriza soluções que preservem a utilidade do processo (art. 46, § 2o, propositura no foro do autor). Semelhante lógica, subsidiariamente, pode e deve orientar o Juizado, de modo a assegurar o acesso efetivo à jurisdição.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.